Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706992-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LEONARDO SABINO GUEDES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701400-43.2022.8.07.0009, determinou a emenda da inicial, convertendo-a em ação de execução de título extrajudicial, sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito. Da leitura do recurso, percebe-se que o agravante não juntou o preparo, juntando apenas a guia de custas sem a devida comprovação de pagamento e nem requereu a concessão gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, deve o agravante realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Nestes termos, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 9 de março de 2022 13:36:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador